Tribunal: STF
Processo: RE 1232157
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 10) opostos em 31.10.2019 (eDOC 11), em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário da União, visto que a Recorrente não se desvencilhou do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 9).
    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais. 
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Verifico que assiste razão ao Embargante quanto ao vício apontado, visto que não houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente